Tribunal: STF
Processo: HC 234320
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a rejeição ao agravo em recurso especial defensivo, sob o fundamento de que a pretensão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos autos (eDOC 4).



    O que busca a impetrante, em suma, é o restabelecimento do trancamento da ação penal movida em desfavor da paciente, sob a assertiva de que, tal como reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, ausente justa causa para a persecutio criminis.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela concessão da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o writ merece acolhimento, pois, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, sendo nítida a dispensabilidade de revolvimento fático-probatório para lastrear a conclusão que ora se coloca.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Segunda Turma, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    Assim, “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).



    Lado outro, a justa causa é exigência legal para o recebimento da acusação, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, que se revela presente quando identificados três requisitos essenciais, dotados de lastro probatório mínimo, a legitimar a imputação: (i) tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (ii) punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não estarem presentes quaisquer causas extintivas da punibilidade); e (iii) viabilidade (prova da materialidade e existência de fundados indícios de autoria). A liquidez dos fatos constitui, assim, componente inafastável na aferição da existência de justa causa a viabilizar a atuação do órgão de persecução estatal.



    Na situação posta sob exame, porém, verifica-se que o magistrado singular, com espeque no art. 395, III, do CPP, rejeitou o recebimento da exordial acusatória ante a ausência de prova técnica a estabelecer, com segurança, a materialidade delitiva (eDOC 2, p. 124).



    Embora a denúncia apresente certa narrativa, a inconclusividade do laudo técnico é circunstância que inviabiliza a persecutio criminis, pois, qualquer prova outra produzida não teria o condão de afastar, fora de alguma dúvida razoável, a indicação de que não há como atribuir, de maneira técnica e racional, o resultado morte a uma conduta intencional da paciente.



    Como bem ponderado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “se não há nenhuma outra evidência no caso, deve prevalecer o princípio da inocência e da humanidade. [...] se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, não há justa causa para a instauração de persecução penal ” (eDOC 10, pp. 3-4).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau.



    Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente